Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714333-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO REU: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO, ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA BASTOS PINTO D E C I S Ã O Decisão de Saneamento do Processo Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Mantenho a Gratuidade de Justiça. Não há necessidade de incursão do feito na fase probatória, pois os documentos são suficientes ao entendimento da controvérsia, até mesmo diante dos limites de cognição da Ação Rescisória. Declaro encerrada a fase postulatória. Preclusa a presente decisão, voltem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator